Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727140-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0716062-36.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de RODRIGO DOS SANTOS SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas conveniados do CAGED, RAIS e INSS (ID 240598951 dos autos de origem): “Requer a parte credora, consoante petição de ID 238495590, a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, INSS e RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. CAGED e INSS Indefiro a medida pleiteada, tendo em vista que embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares. Outrossim, ainda que haja previsão no Código de Processo Civil do princípio da cooperação, a sua utilização no caso concreto representaria uma descaracterização deste postulado, beneficiando apenas um dos litigantes, exclusivamente. Por fim, as diligências requeridas pela parte credora dependem de justificativas plausíveis. É necessário que seja indicada, minimamente, a efetividade da medida pleiteada para o fim pretendido, recomendando uma atuação excepcional do Poder Judiciário, já que a localização de patrimônio do devedor, a princípio, incumbe à própria parte exequente. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a expedição de ofício ao CAGED é medida legítima e necessária para que o agravante possa obter informações sobre o vínculo empregatício da agravada. 2. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é ferramenta de que dispõe o poder público para a implementação de medidas contra o desemprego e para assistir desempregados, na forma da Lei no 4.923/65, sendo utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. 3. Embora seja, em tese, viável a utilização dos dados constantes do referido cadastro para outros objetivos, não parece razoável desvirtuar a sua finalidade legal, baseada no interesse público, para atender interesses precipuamente particulares, mormente quando por intermédio do Poder Judiciário absorvendo encargos processuais que deveriam ser suportados pelas próprias partes. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1625752, 07179192320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INSS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Não há fundamento para a expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para verificar se o executado percebe benefício previdenciário. II. Benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, não são passíveis de constrição, ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. III. A cooperação judicial autorizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. IV. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para verificar se o executado recebe benefício previdenciário na hipótese em que o exequente não alega nem demonstra que não é possível a obtenção da informação pretendida sem o concurso judicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011. V. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1990536, 0750562-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pela parte credora. RAIS De acordo com a normatização que a criara, a RAIS - Relação Anual das Informações Sociais, gerida no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, visa compilar registros de vínculos formais de emprego e fruição de benefícios previdenciários com o objetivo de orientar as políticas públicas empreendidas nas áreas social e de emprego, não estando vocacionada nem podendo ser manejada como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere, precipuamente quando o exequente não evidenciara que não obtivera acesso ao sistema sem o concurso do judiciário (Acórdão 1958547, 0741042-79.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). Assim, indefiro a medida pleiteada. Fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.” Nesta via recursal, o agravante pleiteia a expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS. Afirma possuir o objetivo de verificar se o executado possui vínculo empregatício ativo com a finalidade de possibilitar a penhora de parte de seu salário para quitação de dívida em cumprimento de sentença. Argumenta ter esgotado todas as tentativas de localizar bens penhoráveis e que a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a expedição de ofícios a esses órgãos como medida útil e proporcional, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor. Destaca diversos precedentes que reconhecem a possibilidade de penhora de parte da remuneração do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Também reforça que cabe ao devedor comprovar que a penhora afetaria sua dignidade ou a de sua família, o que não foi demonstrado nos autos. Assim, a empresa sustenta que a medida é legítima e necessária para garantir a efetividade da execução. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau e autorizada a expedição dos ofícios aos sistemas mencionados, com o intuito de localizar fontes de renda do executado e viabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73672233). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator